Tribunal: TJES
Processo: 5001079-24.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001079-24.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: KATIA GUIDONE DAS NEVES
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Vistos.

O recurso não merece ser conhecido, porque restou operada a deserção.

Em análise dos pressupostos recursais, constata-se que a parte recorrente interpôs o recurso, tempestivamente, conforme certidão de id nº 290132, mas não juntou a comprovação da efetivação do preparo dentro das quarenta e oito horas seguintes à interposição ou postulou a concessão do benefício da gratuidade judiciária em sede recursal.

Conforme preceitua o § 1º do artigo 42 da Lei nº 9.099/95, o pagamento das custas processuais, bem como o prazo para a juntada da comprovação do preparo devem ocorrer nas 48 (quarenta e oito) horas posteriores à interposição do recurso inominado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE IMPOSTAS PELO ART. 42, § 1°, DA LEI N° 9.099/95. INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO, SEM OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE DEZ DIAS (ART. 42, CAPUT, DA LEI 9.099/95). DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA AJG. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO NÃO ATENDIDA, NO PRAZO LEGAL. PREPARO RECOLHIDO INTEMPESTIVAMENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR INTEMPESTIVO E DESERTO. (Recurso Cível Nº 71008030645, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 19/11/2018)

Ante a ausência de preparo, voto no sentido de ser declarado deserto o recurso, o que impede o seu conhecimento.

Diante da decisão, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 998,00.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.